Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-07.2022.8.11.0017
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIA LIMA BARBOSA - CPF: 350.909.102-78 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado:

1000755-07.2022.8.11.0017

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A/ LIA LIMA BARBOSA

Recorrido(s):

LIA LIMA BARBOSA/ ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. PAGAMENTO REALIZADO DE MÊS DIVERSO AO DO CORTE. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a promovente LIA LIMA BARBOSA

postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 340,19 (trezentos e quarenta reais e dezenove centavos) da fatura correspondente ao mês 03/2022, em razão de suposto pagamento realizado em 02 de abril de 2022, bem como postula danos morais em decorrência de suposta inscrição indevida no rol de inadimplentes.

2.
A promovente sustenta que a empresa promovida está a realizar a cobrança de fatura supostamente adimplida.

3.
Narra a promovente que efetuou o pagamento da fatura do mês 03/2022, no valor de R$ 340,19 (trezentos e quarenta reais e dezenove centavos), em 03 (três) vezes no cartão de crédito, no dia 02 de abril de 2022.

4.
Da analise dos autos, verifico que a fatura adimplida pela promovente não foi a referente ao mês 03/2022, mas sim a fatura do mês 02/2022, a qual consta como compensada no dia 02 de abril de 2022, exatamente na mesma data em que a promovente sustenta o pagamento.

5.
Outrossim, o comprovante de pagamento anexado pela promovente, qual seja a fatura do cartão não comprova a qual mês se refere, sendo que caberia a parte trazer aos autos a comprovação do pagamento das demais faturas com a finalidade de comprovar a irregularidade da cobrança.

6.
Cobrança realizada pela empresa promovida que configura como exercício regular de direito.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente LIA LIMA BARBOSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a promovente LIA LIMA BARBOSA postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 340,19 (trezentos e quarenta reais e dezenove centavos) da fatura correspondente ao mês 03/2022, em razão de suposto pagamento realizado em 02 de abril de 2022, bem como postula danos morais em decorrência de suposta inscrição indevida no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como a condenação da promovida em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e repetição indébita no valor de R$ 680,38 (seiscentos e oitenta reais e trinta e oito centavos).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a Recorrente LIA LIMA BARBOSA interpôs Recurso Inominado, pugnando-se pela majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

A promovente sustenta ter sido surpreendido com a negativação e a interrupção dos serviços de fornecimento de energia, em razão da cobrança do valor de R$ 340,19 (trezentos e quarenta reais e dezenove centavos), referente a fatura do mês 03/2022.

Sustenta a promovente ter adimplido a referida fatura em 02 de abril de 2022, com pagamento realizado por cartão de crédito em 03 (três) parcelas.

Ocorre que ao analisar o documento de ID n. 154496726, verifico que o pagamento realizado em 02 de abril de 2022, pela promovente foi referente a fatura de 02/2022, no valor de R$ 327,71 (trezentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos).

Outrossim, o comprovante de pagamento anexado pela promovente, qual seja a fatura do cartão não comprova a qual mês se refere, sendo que caberia a parte trazer aos autos a comprovação do pagamento das demais faturas com a finalidade de comprovar a irregularidade da cobrança.

Nesse sentido, a conduta realizada pela empresa promovida configura mero exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por repetição indébita ou danos morais.

Pois bem, a promovida apenas realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência.

Dito isso, a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Energisa para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente LIA LIMA BARBOSA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Por outro lado, condeno a Recorrente LIA LIMA BARBOSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023